Tribunal: STF
Processo: RHC 49369
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-08
Data de publicação: 1971-12-08

Ementa:
Habeas corpus. - Nulidade não caracterizada. - Alegação de inexistência de justa causa para a ação penal, insuscetível de apreciação em habeas corpus. - Descabimento, no recurso de habeas corpus, de diligência, para esclarecimento de fatos que estão sendo objeto de discursão na instrução criminal. - Indeferimento de diligência e desprovimento do recurso.